Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709830-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA - ME, DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, sem pedido de antecipação de tutela, interposto por DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA e POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA – ME, contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por BANCO DO BRASIL S.A. A decisão agravada determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, ressaltando que o prazo de cinco anos teve seu início no dia 17/05/2022, operando-se a prescrição em 16/05/2027 (ID no 186811095): “Trata-se de de cumprimento de sentença movido por BANCO DO BRASIL S/A em face de POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA - ME e DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA, partes qualificadas nos autos. Sentença de ID 104325044 julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 254.470,31, acrescida dos encargos contratualmente previstos, até a data do efetivo pagamento. Em face da sucumbência, os requeridos foram ainda condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Iniciada a fase satisfativa, decorreram in albis os prazos para cumprimento voluntário da obrigação e para impugnação ao cumprimento de sentença. Foram promovidas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, conforme ID 104325082. Decisão de ID 104325088 deferiu o bloqueio de transferência do veículo TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, ano/modelo 2014/2014, placa OVR4567, bem como a expedição de ofício ao credor fiduciário, para fins de apreciação do pedido de penhora dos direitos aquisitivos do bem. Por meio da decisão de ID 104325118, foi indeferida a penhora do referido veículo e determinada a liberação da restrição. Nos termos do art. 921, III, do CPC, o feito foi suspenso, conforme ID 104325123. Promovida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, houve o bloqueio de R$ 5.650,88 (ID 110877975), cujo alvará de levantamento foi expedido no ID 127897113. Decisão de ID 136227181 determinou a inserção de restrição de transferência do veículo TOYOTA HILUX, placa OVR4567, com a intimação do credor para que fornecesse informações a respeito do agente financeiro; bem como deferiu a penhora sobre o automóvel VW/GOL 1.0, placa JHR2346. O mandado de penhora e avaliação do veículo VW/GOL retornou sem cumprimento, ante a não localização do bem (ID 140481164). Ante a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito, os autos foram arquivados pelo prazo da prescrição intercorrente, nos termos da decisão de ID 149849036. Ofício da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Formosa/GO solicitou a baixa da restrição incidente sobre o veículo TOYOTA HILUX, placa OVR4567, tendo em vista a arrematação do bem em leilão judicial (ID 186602743). É o relatório. DECIDO. Ciente do trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento de no 0736793-56.2022.8.07.0000 (ID 158795527). Ante o noticiado no ID 186602743, promova a Secretaria a retirada da restrição incidente sobre o veículo TOYOTA HILUX, placa OVR4567, via sistema RENAJUD. Cumprida a determinação supra, comunique-se ao Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Formosa/GO. Confiro à presente decisão força de ofício. No mais, tornem os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos passa a ter o curso iniciado no dia 17/05/2022, que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis. Tendo em vista que o feito já foi anteriormente suspenso, conforme prescrito no art. 921, § 4o, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Operada a prescrição em 16/05/2027, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se na forma do art. 921, § 5o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se.” Em suas razões recursais, os agravantes requerem a reforma da decisão para reconhecer que a prescrição intercorrente, no presente caso de Cédula de Crédito Bancário, é de três anos e não de cinco. Afirmam que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de três anos, consoante disposto no art. 70 do Decreto Lei 57.663/66 (Lei Uniforme de Genébra), devendo o lapso ser contado a partir da data do vencimento do título. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi recolhido no ID no 56872530. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2024 14:23:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador